Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719145-26.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. Preliminar rejeitada. 2. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura do destinatário final da relação de consumo. 4.. Consoante a jurisprudência da referida Corte Superior, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada. 5. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira. 7. Não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, em razão da inadimplência do contratante, se estes foram estipulados, previamente, de maneira expressa e clara em percentuais adequados. 8. Não há que se falar em minoração da verba honorária, se esta tiver sido fixada mínimo legal. 9. Apelos não providos. As partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal e 370 do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil; b) artigo 489, § 1°, do CPC, sustentando suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigos 783 e 784, ambos do CPC, sob o argumento de que não houve a juntada do original da cédula de crédito e tampouco foi apresentada planilha detalhada e atualizada que comprove, a evolução da dívida, o que compromete a própria exigibilidade do crédito e impede o ajuizamento da ação executiva; d) artigos 6°, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a abusividade das taxas de juros. Defendem, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido ofendido. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 71340625). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 370 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1°, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação aos artigos 783 e 784, ambos do CPC e 6°, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não merece trânsito o recurso em relação à tese de aplicação das normas do CDC. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71340625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021